Tribunal: TJMT
Processo: 1040304-54.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040304-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE DE ALMEIDA AZEVEDO - CPF: 016.371.281-69 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO VEDADA - ART. 85, §14 CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

Nos moldes do artigo 85, §14 do CPC: “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1040304-54.2019.8.11.0041

Apelante:
Rosilene de Almeida Azevedo

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Rosilene de Almeida Azevedo
.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00, com a determinação de que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado.

Apelação
(Id.

167160763
)
: Sustenta, em síntese, que é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais e requer seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 167160774).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1040304-54.2019.8.11.0041

Apelante:
Rosilene de Almeida Azevedo

Apelado:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Rosilene de Almeida Azevedo
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00, com a determinação de que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado.

A controvérsia está em saber se é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais ou de afastamento da compensação de honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente, bem como para buscar indenização por danos morais, em razão do não recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente, porém rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva pela seguradora.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

No entanto, extrai-se da petição inicial que houve outro pedido na ação, que não trata somente do seguro obrigatório, mas também de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT , caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15” (TJMT, AP 1006195-14.2019.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/. DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3º da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009. Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor
. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios
vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar. DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70071730956, Sexta Câmara Cível, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017, Publicação: 03-11-2017).

Assim, mostra-se adequada a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

Por fim, insta salientar que, nos moldes do artigo 85, §14 do CPC, “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para fazer constar a vedação de compensação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §14 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023